Tribunal: TJMT
Processo: 1063182-60.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063182-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THERMO FRIO MT - CNPJ: 42.583.522/0001-03 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.211-05 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (APELANTE), THERMO FRIO MT - CNPJ: 42.583.522/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. TERCEIRO ATINGIDO POR PRONUNCIAMENTO QUE INDEFERE INGRESSO NO FEITO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU INDICADO. INGRESSO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO INAPLICÁVEL. PEDIDO CONTRAPOSTO (CPC, ART. 556) INVIÁVEL SEM ANGULARIZAÇÃO. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por terceiro que compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação cumulada com pedido contraposto, contra sentença que homologou desistência do autor, formulada antes da citação do réu indicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se terceiro que teve indeferido pedido de habilitação possui legitimidade recursal; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao indeferimento de intervenção; e (iii) saber se a desistência anterior à citação impede o processamento de pedido contraposto e a fixação de honorários advocatícios em favor de terceiro não admitido no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal, pois o pronunciamento judicial indeferiu expressamente a pretensão de ingresso do recorrente e definiu efeitos processuais que atingem diretamente sua esfera jurídica processual, caracterizando interesse para recorrer (CPC, art. 996).

4. Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença explicitou as razões do indeferimento do ingresso do terceiro e da homologação da desistência, com motivação suficiente, ainda que contrária ao interesse do recorrente (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489).

5. A desistência é válida quando formulada antes da citação do réu indicado, pois o CPC, art. 485, § 4º, condiciona o consentimento à existência de contestação do réu regularmente integrado; manifestação de terceiro não admitido não equivale a contestação apta a obstaculizar a extinção.

6. O comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, § 1º) supre a citação em favor do réu demandado, não autorizando que terceiro, por iniciativa unilateral, se atribua condição processual diversa daquela delineada na petição inicial.

7. O pedido contraposto previsto no CPC, art. 556, constitui faculdade inerente à posição do réu em ação possessória e pressupõe a formação regular do contraditório; inexistindo angularização com o réu indicado e mantido o indeferimento do ingresso do recorrente, inexiste base para seu processamento nesta demanda.

8. Inviável, pelas mesmas razões, a condenação em honorários em favor do recorrente: a disciplina da desistência e da sucumbência pressupõe parte adversa validamente integrada ao processo, o que não se confunde com tentativa de intervenção indeferida (CPC, art. 90).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desistência formulada antes da citação do réu indicado é eficaz, dispensando consentimento, e não pode ser obstada por manifestação de terceiro não admitido no processo. 2. O comparecimento espontâneo do CPC, art. 239, § 1º, aplica-se ao réu demandado, não autorizando terceiro a alterar a conformação subjetiva da lide. 3. O pedido contraposto do CPC, art. 556, pressupõe a condição de réu e a angularização do contraditório; ausentes tais requisitos, é inviável seu processamento, bem como a fixação de honorários em favor de não-parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 239, § 1º, 485, VIII e § 4º, 489, 556, 90 e 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.592.181/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 19.05.2020; Súmula 83/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rui Paulo Martins Baraços, em causa própria, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Antônio José Martins Abraços, em face de Thermo Frio MT, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Antes da citação da empresa ré, o ora apelante compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação cumulada com pedido contraposto, afirmando ser proprietário do Lote 13 (matrícula nº 99.415) e locador do imóvel ocupado pela empresa Thermo Frio MT, sustentando inexistir esbulho quanto ao Lote 14, mas equívoco na identificação do bem. Alegou que a pretensão possessória atingiria diretamente sua esfera jurídica, postulando, nos termos do art. 556 do CPC, indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, além de honorários e custas.

Posteriormente, o autor requereu a desistência da ação, sob o argumento de erro na identificação do imóvel objeto da demanda, pleiteando a extinção do feito e o cancelamento da distribuição.

O juízo
a quo
homologou a desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, consignando a inexistência de condenação em honorários advocatícios “pela ausência de contestação”, indeferindo a habilitação do ora apelante, sob o entendimento de que se trataria de terceiro estranho à lide e que o art. 239, §1º, do CPC disciplina apenas o comparecimento espontâneo do réu regularmente indicado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, com violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o juízo não enfrentou adequadamente os fundamentos relativos ao seu interesse jurídico direto na lide, tampouco apreciou de forma específica a possibilidade de intervenção de terceiro, nos termos dos arts. 119 e seguintes do CPC.

Aduz que a decisão recorrida incorreu em contradição ao reconhecer, no relatório, a existência de contestação com pedido contraposto, mas, no dispositivo, afastar honorários sob o fundamento de “ausência de contestação”. Sustenta violação ao contraditório substancial (arts. 9º e 10 do CPC) e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), porquanto a homologação da desistência teria suprimido o exame do pedido contraposto formulado com base no art. 556 do CPC.

No mérito, defende que demonstrou interesse jurídico qualificado, por ser proprietário do imóvel efetivamente ocupado pela empresa ré, o que autorizaria sua intervenção na lide, seja na qualidade de assistente, seja por outra modalidade prevista no sistema processual. Argumenta que a desistência não poderia operar como instrumento para extinguir o pedido contraposto já formulado, sob pena de esvaziamento do regime especial das ações possessórias.

Sustenta, ainda, a incidência do princípio da causalidade (arts. 85 e 90 do CPC), afirmando que o autor deu causa ao ajuizamento indevido da demanda, reconhecendo erro na identificação do imóvel apenas após sua manifestação, motivo pelo qual requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade recursal do apelante e a ausência de interesse processual, afirmando que este não integra a relação processual, nem figura como parte regularmente constituída, tratando-se de terceiro estranho à lide.

Argumenta que a ação foi extinta antes da citação da empresa requerida, não havendo formação da relação processual triangular, circunstância que inviabilizaria qualquer intervenção de terceiros. Invoca o art. 239, §1º, do CPC, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o interesse meramente econômico ou reflexo não autoriza a assistência.

Sustenta que a desistência foi apresentada antes da citação, inexistindo angularização processual, razão pela qual não há falar em honorários advocatícios ou sucumbência, à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, especialmente em hipóteses de desistência anterior à formação da relação processual válida.

Requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, seu desprovimento, bem como a condenação do apelante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC (id. 344915375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da alegada ilegitimidade recursal

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ilegitimidade recursal, ao argumento de que o recorrente não integrou o polo passivo indicado na petição inicial, tratando-se de terceiro estranho à lide, sem interesse jurídico direto para recorrer, sobretudo porque não houve citação da parte adversa nem formação regular da relação processual.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora Rui Paulo Martins Abraços não componha o polo passivo originalmente indicado, a sentença recorrida apreciou expressamente sua pretensão de ingresso no feito, indeferindo o pedido de habilitação como terceiro interessado e, por consequência, afastando a análise do conteúdo por ele deduzido (inclusive o pedido contraposto), bem como definindo os efeitos processuais da extinção sem reconhecer qualquer consequência favorável ao requerente. Nessa medida, o pronunciamento judicial atingiu diretamente sua esfera jurídica processual.

Assim, configurado o interesse recursal e a legitimidade para recorrer, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, razão pela qual
rejeito a preliminar e conheço do recurso
.

II – Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O apelante sustenta nulidade da sentença, sob o argumento de que o
decisum
não teria enfrentado adequadamente as teses por ele apresentadas, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

A sentença expôs, de forma clara, os fundamentos pelos quais indeferiu o pedido de ingresso do requerente, destacando que a demanda foi proposta em face de parte diversa (Thermo Frio MT) e que o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1º, do CPC se dirige ao réu, não autorizando que terceiro, por iniciativa própria, se autodeclare citado e assuma posição processual que não lhe foi atribuída pela parte autora nem reconhecida pelo juízo. A decisão, portanto, enfrentou a questão central necessária ao deslinde da controvérsia processual e apresentou motivação suficiente, ainda que contrária ao interesse do recorrente, o que afasta a alegação de nulidade.

Além disso, a matéria foi renovada nos embargos de declaração, ocasião em que o magistrado reafirmou os fundamentos adotados, evidenciando inexistir omissão, contradição ou falta de motivação apta a comprometer a validade do pronunciamento.

Rejeito
, pois, a preliminar.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação possessória foi ajuizada por Antônio José Martins Abraços em face de Thermo Frio MT e, antes da citação da parte demandada, o autor requereu a desistência (id. 344915361). Nessa conjuntura, a desistência revela-se válida e eficaz, porquanto, nos termos do art. 485, §4º, do CPC, a necessidade de consentimento pressupõe a existência de contestação regularmente apresentada pelo réu, o que não ocorreu, pois o réu indicado sequer foi citado. A impugnação apresentada por terceiro (id. 344915354 e id. 344915362) não integrado à relação processual, e cujo ingresso foi indeferido, não possui aptidão para equiparar-se à resistência do réu nem para obstar a extinção do feito.

Também não procede a tese de que o comparecimento espontâneo teria suprido a citação. O art. 239, §1º, do CPC incide quando o próprio réu comparece aos autos, suprindo-se, em seu favor, a formalidade do ato citatório. Não se presta, contudo, a legitimar que terceiro, por iniciativa unilateral, se atribua a condição de citado em demanda proposta contra parte diversa, alterando a conformação subjetiva estabelecida na inicial e deslocando a controvérsia para pretensão própria.

Nesse mesmo sentido, o pedido contraposto invocado pelo apelante não pode ser acolhido na forma pretendida. A faculdade prevista no art. 556 do CPC é inerente à posição do réu na ação possessória e pressupõe a formação regular do contraditório no polo passivo, o que não se verificou. Ausente a integração do recorrente como parte, e mantido o indeferimento do seu ingresso, inexiste base processual para processamento e julgamento do pedido contraposto nesta demanda, sendo certo que eventual pretensão indenizatória por alegado abuso do direito de ação, se juridicamente viável, deve ser deduzida pela via própria, com adequada delimitação da causa de pedir e do contraditório.

Pelo mesmo fundamento, não há falar em honorários advocatícios em favor do recorrente. A disciplina do art. 90 do CPC, em casos de desistência, pressupõe parte contrária validamente integrada ao processo e atingida pela extinção, o que não se confunde com a tentativa de terceiro de ingressar no feito para, a partir disso, obter condenação por verba honorária ou indenização. Não formada a relação processual com o réu indicado, e não admitido o ingresso do apelante, não se justifica impor ao autor ônus sucumbencial em favor de quem não figurou como parte adversa na demanda.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1592181 MG 2019/0290641-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)

Portanto, escorreita a sentença que indeferiu o pedido de habilitação e homologou a desistência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026